Tribunal: TJDFT
Processo: 0730367-14.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM USO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. MAJORANTE CONFIGURADA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por roubo majorado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa, à razão mínima.
2. O acusado foi condenado por subtrair, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, bens pertencentes à vítima.
3. A Defesa requer revisão da dosimetria, alteração do regime prisional e concessão do direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há três questões em discussão: (i) definir se cabe a fixação da pena no mínimo legal; (ii) avaliar a viabilidade de estabelecimento de regime inicial aberto; e (iii) verificar a possibilidade de soltura do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Verificado que o delito de roubo foi cometido mediante emprego de arma branca, incensurável o reconhecimento da majorante de pena prevista no art. 157, § 2o, VII, do Código Penal.
2. Constatado erro material na sentença, a retificação, de ofício, é medida que se impõe.
3. Sendo o réu primário e a pena superior a 4 e inferior a 8 anos, é de ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento.
4. Inalterados os motivos que ensejaram a segregação cautelar do agente, o qual respondeu ao processo preso, não há razão para lhe conceder a liberdade.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, VII, art. 33, § 2o, alínea “b”.